Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728957-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARILENE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74068458 interposto por BANCO BRADESCO contra decisão ID 240715290 da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do processo de no 0723185-85.2022.8.07.0001 movido pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de MARILENE SANTOS DA SILVA, indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para fins de penhora do percentual de eventuais vencimentos da executada. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais", de forma que "o pleito não se mostra razoável". Preparo recolhido, ID 74094554. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo pressuposto elencado. Afinal, ainda há um longo prazo até o termo final da prescrição intercorrente, não havendo qualquer risco até a apreciação do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital